Tribunal: TJBA
Processo: 0565371-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0565371-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAIQUE CARDOSO SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maique Cardoso Santana, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória, e o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito contido no art. 157,
caput
, do CP.

2.
Pleito de Absolvição –

Da análise dos fólios, constata-se a existência de elementos robustos a autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal do Recorrente, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas.
Destaque-se que,
o fato de a vítima não ter sido encontrada para prestar declarações em juízo não ocasiona máculas à sentença condenatória, especialmente na hipótese em que as declarações categóricas e precisas, prestadas em sede policial, foram confirmadas em juízo através dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e ainda pelo
auto de exibição e apreensão e auto de entrega.

R
ECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0565371-74.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
Maique Cardoso Santana
,

e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.